Tribunal: TJSP
Processo: 2070199-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO À PESSOA NATURAL. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.